Tribunal: TJDFT
Processo: 0751535-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUTADO SUBSTITUÍDO PELA CURADORIA DE AUSENTES. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVERSÃO AO FUNDO PRÓPRIO (PRODEF). AGRAVO PROVIDO.
1. Ainda que atuando no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, são devidos honorários sucumbenciais quando a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, que, de sua parte, não serão revertidos ao Defensor Público que oficiara no trânsito processual, pois já remunerado pelos cofres públicos para o exercício das atribuições que legalmente lhe estão afetadas, mas ao fundo legalmente criado para essa finalidade, à medida em que, aperfeiçoada a gênese material da verba, que é a interseção do órgão defensor no trânsito processual na defesa dos direitos do seu substituído e o acolhimento do pedido formulado em seu favor, atrai a incidência dos enunciados inerentes ao princípio da causalidade que pauta a imputação das verbas de sucumbência, determinando sua imputação ao vencido (CPC, art. 85).
2. Assim como ao credor são assegurados honorários pertinentes à fase executiva em não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado (CPC, art. 523, §1o), havendo a formulação de impugnação e acolhimento do inconformismo, ainda que de forma parcial, deve sujeitar-se, como sucumbente pelo excesso em que incidira, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado, que, a seu turno, devem ser fixados em percentual incidente sobre o excesso reconhecido, ponderados os serviços executados pelo seu patrono, resolução que se aplica, inclusive, quando é patrocinado pela Defensoria Pública, inclusive quando no exercício da Curadoria de Ausentes.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.